Tribunal: STF
Processo: RE 95343
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-13
Data de publicação: 1981-11-13

Ementa:
ESTUPRO DE DUAS VITIMAS, SENDO QUE UMA DELAS FOI VIOLENTADA DUAS
VEZES. CONCURSO MATERIAL NO QUE SE REFERE AO CRIME CONTRA OFENDIDAS
DIFERENTES E CRIME CONTINUADO QUANTO AS INFRAÇÕES SOBRE A MESMA
VÍTIMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE, PARA
INADMITIR A CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO A VITIMAS DIFERENTES.